Tribunal: CARF
Processo: 15504.012550/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. APRESENTAR GFIP EM DESACORDO COM O MANUAL SEFIP. APLICAÇÃO DE MULTA FIXA.
A empresa é obrigada a informar e apresentar GFIPs, mensalmente, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS na forma estabelecida por tal órgão, sendo que a apresentação de GFIPs em desacordo com o respectivo Manual GFIP/SEFIP constitui infração à legislação previdenciária e, portanto, enseja a aplicação de multa por conta do descumprimento da respectiva obrigação acessória.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.012550/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.286 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. APRESENTAR GFIP EM
DESACORDO COM O MANUAL SEFIP. APLICAÇÃO DE MULTA FIXA.
A empresa é obrigada a informar e apresentar GFIP’s, mensalmente, ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS na forma estabelecida por tal
órgão, sendo que a apresentação de GFIP’s em desacordo com o respectivo
Manual GFIP/SEFIP constitui infração à legislação previdenciária e, portanto,
enseja a aplicação de multa por conta do descumprimento da respectiva
obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD no
37.180.650-7, lavrado por descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso
IV, parágrafos 1o e 3o da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso IV do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, porquanto a
empresa teria apresentado GFIP’s em desconformidade com o respectivo Manual de Orientação
(CFL 91), do que resultou na aplicação da multa com fundamento nos artigos 92 e 102 da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012550/2008-33
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012550/2008-33

referida Lei no 8.212/91, combinado com os artigos 283, caput e parágrafo 3o e 373 do RPS, a
qual restou fixada no montante de R$ 1.254,89 (fls. 2).
Depreende-se da leitura do Relatório Fiscal de fls. 9/12 que a autoridade autuante
entendeu por lavrar o Auto de Infração com base nos motivos abaixo reproduzidos:
“A empresa ora autuada apresentou os documentos a que se refere a Lei 8.212, de
24/07/91, artigo 32, inciso IV, acrescentado pela Lei 9.528, de 10/12/97( GFIP's)
relativos ao período de 01/04 a 12/04, em desconformidade com o respectivo Manual de
Orientação, infringindo, dessa forma, o disposto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 3o
(...)
[...]
Foi constatado que a empresa elaborou as GFIP’s referentes ao período de 01/04 a 12/04
fazendo uso da versão SEFIP 6.30 (19/09/03) e da tabela 14.0 (02/06/03, conforme
xerocópias anexadas, por amostragem).
De acordo com os manuais vigentes à época, as versões e tabelas corretas são as abaixo
transcritas :
a) de 01/04 a 03/04, a versão correta do SEFIP era a 6.30, de 19/09/03, e, das tabelas,
seria 15.0;
b) de 04/04 a 04/04, a versão correta do SEFIP era a 6.40, de 19/04/04, e, das tabelas,
seria 15.0;
c) de 05/04 a 11/04, a versão correta do SEFIP era a 6.40, de 19/04/04, e, das tabelas,
seria 16.0;
d) de 12/04 a 04/05, a versão correta do SEFIP era a 7.0, de 01/12/04, e das tabelas,
seria 16.0.
[...]
O valor mínimo citado acima é de R$ 1.254,89 (hum mil, duzentos e cinqüenta e quatro
reais e oitenta e nove centavos), tendo sido fixado pela Portaria Interministerial
MPS/MF n° 77, de 11/03/2008 (publicada no Diário Oficial da União de 12/03/08),
conforme previsão do art. 92 da Lei 8.212/91.
Não há registro de Autos-de-Infração-AI anteriores contra o referido contribuinte,
sendo, portanto, considerado primário.”
A empresa foi devidamente notificada da autuação fiscal em 21/07/2008 através
do Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF (fls. 24) e apresentou, tempestivamente,
Impugnação de fls. 37/39 em que suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que apesar da utilização da versão diversa daquelas aprovadas pelas
Instruções Normativas, realizou os recolhimentos previdenciários
corretamente, já que a reformulação das GFIPs com as versões atualizadas
demonstravam a inexistência de diferenças de recolhimentos, os quais,
aliás, eram exatamente os mesmos daqueles que constavam nas GPS;
(ii)
Que cumpriu integralmente artigo 225 do Decreto n 3.048/99, já
que utilizou-se da versão SEFIP 6.30 e Tabela 14.0, de modo que, no final,
não houve alteração dos recolhimentos previdenciárias e não houve
qualquer prejuízo ao órgão arrecadador;
(iii)
Que não houve qualquer infringência ao artigo 32, inciso IV, § 3o
e, portanto, não havendo demonstração no auto de infração por inexatidão
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012550/2008-33

no fato gerador, não houve também descumprimento ao artigo 32,
parágrafos 5o e 6o da Lei no 9.528/97; e
(iv)
Que a informação tecida pelo auditor no sentido de que houve
erros relativos aos valores descontados de alguns segurados não procede,
pois os recolhimentos previdenciários estão corretos, conforme novas
GFIPs (versão 8.30) apresentadas, não tendo ocorrido qualquer prejuízo ao
órgão arrecadador.
Com base em tais alegações, a empresa requereu o recebimento e a procedência
da impugnação para que o auto de infração fosse julgado improcedente.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 494/500, a 8a Turma da DRJ
de Belo Horizonte – MG entendeu por julgá-la improcedente, conforme se observa da ementa
transcrita abaixo:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAR GFIP EM DESACORDO COM O
RESPECTIVO MANUAL.
Apresentar GFIP em desacordo com o respectivo manual constitui infração à Legislação
Previdenciária.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A empresa foi regularmente intimada do resultado da decisão de 1a instância em
30/07/2010 (fls. 504) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 505/508, protocolado
em 25/08/210, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram
encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o recurso
seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Que a autoridade julgadora de 1a instância afirmou que a empresa elaborou
e enviou GFIP’s referentes ao período de 01/2004 a 12/2004 fazendo uso
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012550/2008-33

da SEFIP 6.3, de 19/09/2003 e da tabela 14.0, de 02/06/2003, quando o
correto seria utilizar-se das seguintes versões: SEFIP 6.3 (01/2004 a
03/2004), SEFIP 6.4 v. 15.0 (04/2004), SEFIP 6.4 v. 16 (05/2004 a
11/2004) e SEFIP 7.0 (12/2004), tendo consignado, ainda, que as GIFP’s
relativas às competências de 05/2004 a 12/2004 foram retificadas, sendo
que as GFIP’s das competências de 01/2004 a 04/2004 não haviam sido
retificadas;
(ii)
Que as GFIP’s de 01/2004 a 03/2004 não foram corrigidas porque não
necessitavam, haja vista que o preenchimento e envio tinha se dado de
forma correta, restando observar, pois, que a versão informada pelo
auditor fiscal como utilizada pela recorrente (6.3. de 19/09/2003) é a
mesma que foi informada – também por ele – como sendo a correta, de
modo que não se falar em falta de correção ou retificação das GFIP’s
enviadas nesse período, razão por que caberá a relevação da multa nessa
parte;
(iii)
Que tomou todas as providências visando regularizar a situação;
(iv)
Que o quantum a título de multa carece de legalidade, haja vista que foi
aplicado considerando infrações além da que foram efetivamente
ocorridas; e
(v)
Que cabe à autoridade proceder ao devido comparativo em relação à multa
mais benéfica, entre a legislação vigente à época dos fatos e a nova
sistemática, o que não ocorreu no caso concreto.
Com base em tais alegações, a empresa pugna pela procedência do Recurso
Voluntário para que a decisão recorrida seja reformada, especificamente para que a multa
aplicada seja relevada e atenuada considerando a inocorrência de algumas das infrações
equivocadamente lançadas e, por fim, que as multas sejam apuradas de forma comparativa,
aplicando-se a legislação mais benéfica.
Pois bem. Considerando, por um lado, que a empresa recorrente não apresentou
novas razões de defesa que têm o condão de afastar o lançamento fiscal ora discutido e que, por
outro lado, a autoridade julgadora de 1a instância bem tratou das alegações de defesa tais quais
formuladas quando do julgamento da impugnação, entendo por adotar as razões e fundamentos
ali perfilhados como razões de decidir, valendo-me, para tanto, da autorização constante do
artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF - CARF, aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09
de junho de 20151. Passarei a reproduzi-la integralmente a seguir:
“Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 09/12) e Anexo I (fl. 13), o contribuinte
apresentou Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
em desconformidade com as orientações contidas no respectivo Manual.
Especificamente, o sujeito passivo elaborou e enviou GFIP referentes ao período de
01/2004 a 12/2004 fazendo uso da versão SEFIP 6.30, de 19/09/2003 e da tabela 14.0,

1 Cf. Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015. Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte
ordem: [...] § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012550/2008-33

de 02/06/2003, quando o correto seria utilizar-se das seguintes versões/tabelas conforme
quadro 1 que segue:
Quadro 1 — Versões de programa e tabela que deveriam ter sido utilizadas
Período
Versão Correta SEFIP
Versão Correta da Tabela
De 01/2004 a 03/2004
6.30 de 19/09/2003
15.0
04/2004
6.40 de 19/04/2004
15.0
De 05/2004 a 11/2004
6.40 de 19/04/2004
16.0
12/2004
7.0 de 01/12/2004
16.0
A Lei n° 8.212, de 24/07/1991, com a redação vigente à época de ocorrência das
infrações, dispunha que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS
§ 1o O Poder Executivo poderá estabelecer critérios diferenciados de periodicidade,
de formalização ou de dispensa de apresentação do documento a que se refere o
inciso IV, para segmentos de empresas ou situações especificas.
§ 3o O regulamento disporá sobre local, data e forma de entrega do documento
previsto no inciso IV. (destaques nossos).
Por sua vez, na data da ocorrência da infração, o Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999, dispunha conforme segue:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto; (destaques nossos).
Assim, não basta enviar informações por meio de GFIP. Para o cumprimento da
obrigação acessória em comento é imprescindível que a forma de elaboração e de envio
das informações por meio de GFIP sejam aquelas estabelecidas pelo órgão competente
para arrecadar, fiscalizar e administrar as Contribuições Previdenciárias. A forma de
prestação de informações está disciplinada nos Manuais de GFIP.
No período de que trata este AI, os manuais das GFIP aplicáveis , inclusive no que diz
respeito à versão do programa SEFIP e as tabelas a serem utilizados, foram aprovados
pelas seguintes Instruções Normativas: IN/INSS/DC n° 86, de 05/02/2003; IN/INSS/DC
n° 88, de 30/04/2003; IN/INSS/DC N° 94, de 04/09/2003 e IN/INSS/DC N° 107, de
22/04/2004, publicadas no Diário Oficial da Unido, respectivamente, em 25/02/2003,
08/05/2003, 05/09/2003 e em 23/04/2004.
Constata-se pela análise das cópias de GFIP de fls. 28/35 que o impugnante
[recorrente], de fato, elaborou e enviou GFIP utilizando-se de tabelas e ou versões do
programa SEFIP incompatíveis com as orientações dos Manuais de GFIP mencionados.
Ressalte-se que o sujeito passivo à fl. 38 de sua impugnação, ao alegar que “(...)
inobstante, a utilização de versão diversa daquelas aprovadas pelas Instruções
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012550/2008-33

Normativas, os recolhimentos previdenciários foram feitos corretamente (...)”, acaba por
admitir o cometimento da infração de que trata este AI.
Face ao exposto, considerando-se a legislação citada, a documentação juntada pela
Fiscalização e o conteúdo da impugnação (fls. 37/39) é inconteste o cometimento da
infração.
Portanto, não pode prosperar a alegação do impugnante de que não houve ofensa a
exigência contida na Lei n° 8.212/1991, artigo 32, inciso IV e §§ 1 e 3°.
Observa-se, com base no Relatório Fiscal da Multa de fls. 10/12, que foi aplicada a
multa única para todo o período de ocorrência das faltas, no valor de R$ 1.254,89,
calculada da forma prevista pela Lei 8.212/1991, artigos 92 e 102 e no Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, artigo 283, caput, §
3° e artigo 373, vigentes na época de ocorrência da infração. 0 valor da multa foi
atualizado pela Portaria Interministerial MF/MPS n° 77, de 11/03/2008.
Passa-se a seguir a análise quanto ao cabimento de relevação ou atenuação da multa
tendo em vista ser o impugnante, conforme aponta o Auditor Fiscal à fl. 12, infrator
primário e uma vez que o mesmo alegou a correção das faltas pelo envio de GFIP
retificadoras (conforme se depreende da leitura da impugnação, especificamente à fl.
38).
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999,
previa à época autuação conforme segue:
Art.291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formula,- pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante
(...)
Art.292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
V - na ocorrência da circunstância atenuante no art. 291, a multa será atenuada em
cinqüenta por cento. (destaques nossos)
Observa-se conforme despacho de fl. 145 que o sujeito passivo corrigiu, dentro do prazo
de impugnação, apenas as GFIP relativas às competências de 05/2004 a 12/2004
referentes ao estabelecimento inscrito no CNPJ n°25.203.886/0001-00.
Não foram corrigidas as GFIP relativas As competências de 01/2004 a 04/2004
referentes ao CNPJ n° 25.203.886/0001-00. Também deixaram de ser corrigidas as
GFIP referentes ao demais estabelecimentos da entidade relativas aos período de
01/2004 a 12/2004.
Sendo assim, tendo em vista que a infração objeto desta autuação é única e independe
do número de períodos ou de estabelecimentos em que ocorreu não há que se falar em
correção da falta para fins de relevação ou atenuação da multa.
Ressalte-se, ainda, que autorização para relevar ou atenuar a multa aplicada depende
também que a correção promovida pelo impugnante ocorra de até o termo final do prazo
de apresentação da impugnação.
Dessa feita, ainda que o impugnante tenha efetuado outras correções após cientificado
do resultado da diligencia fiscal, como inclusive ele pretende provar pela juntada de
cópias de GFIP retificadoras enviadas em 09/04/2010 e 11/04/2010 (fls. 154/234,
238/432 e 436/491), não seria possível atenuar ou relevar a multa aplicada uma vez que
tais correções ocorreram em data posterior ao termo final para impugnação.
Em 04/12/2008, foi publicada a Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008, convertida na
Lei 11.941, de 27/05/2009, que alterou a redação de vários artigos da Lei 8.212/1991.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012550/2008-33

Referido ato normativo modificou a sistemática do cálculo das multas de mora, de
oficio e daquelas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas
à Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, anteriormente previstas nos artigos 32 e 35 da Lei
8.212/1991, acrescentando os artigos 32-A e 35-A.
Assim, a partir da publicação da MP 449/2008, para os fatos geradores de contribuições
previdenciárias anteriores a esta data, deverá ser avaliado o caso concreto e a norma
atual deverá retroagir, se mais benéfica, pois em matéria de penalidades deve ser
observado o disposto no CTN, artigo 106, inciso II, alínea “c”.
Desse modo, devem ser vinculados os processos relacionados com contribuições não
declaradas em GFIP ou com GFIP declaradas com erro ou inexatidão, somando-se as
multas aplicadas aos lançamentos de obrigação principal com as multas pelo
descumprimento de obrigação acessória, e comparando com a nova multa de oficio
prevista no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Contra este contribuinte também foram lançados de oficio os seguintes créditos:
- AI DEBCAD no 37.159.019-1 (Processo n.° contendo obrigação principal (parte
patronal);
- AI DEBCAD n° 37.159.017-5 (Processo n.° contendo obrigação principal (parte
segurados) e;
- AI, Código de Fundamento Legal — CFL no 68, DEBCAD n° 37.180.649- 6 (Processo
n.° 15504.012548/2008-64), descumprimento de obrigação acessória — omissão de
contribuições em GFIP.
Assim, diante das alterações da legislação previdenciária, caso se conclua que a
legislação atual seja mais benéfica ao contribuinte, ela deve retroagir, devendo o valor
da multa ser revisto, nos termos da citada Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de
04/12/2009.”

Com amparo na linha de raciocínio perfilhada pela autoridade julgadora de 1a
instância, entendo pela manutenção do lançamento fiscal pelos fundamentos tais quais erigidos
pela referida autoridade judicante.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital